Tribunal: STJ
Processo: 0117618-57.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975397 - CE(2025/0237627-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: LITORANEA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: BEATRIZ LEITE PINHEIRO LANDIM
EMBARGANTE
: CLEUZA DA ROSA
ADVOGADO
: SANZIO TEIXEIRA DE PAULA - CE011683
EMBARGADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE003432
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDANTES
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
CPC/15,
aresto deste órgão fracionário encontra-se suficientemente
fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55642835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 68eab0d0-bfa9-4239-b0fc-0342ca43c44d

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 68eab0d0-bfa9-4239-b0fc-0342ca43c44d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975397 - CE(2025/0237627-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: LITORANEA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: BEATRIZ LEITE PINHEIRO LANDIM
EMBARGANTE
: CLEUZA DA ROSA
ADVOGADO
: SANZIO TEIXEIRA DE PAULA - CE011683
EMBARGADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE003432
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDANTES
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
CPC/15,
aresto deste órgão fracionário encontra-se suficientemente
fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - RELATOR: Cuida-se de embargos de declaração, opostos
por
, contra acórdão de
LITORANEA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS
fls.
(e-STJ), que negou provimento ao agravo interno apresentado pelas ora
824/828
embargantes.
A decisão embargada consubstancia-se na seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA55260316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:56
Código de Controle do Documento: b495a7ab-41b4-4fd9-8dc2-d2ac96c3b30f

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDANTES. Em razão do
princípio da dialeticidade, deve o agravante1. demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo nobre, o
que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
Nas razões dos presentes embargos de declaração (fls.
e-STJ),
831/837,
as embargantes sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso quanto á impugnação,
em sede de agravo em recurso especial, dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Contrarrazões às fls.
e-STJ.
842/842,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - RELATOR: Os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do
o recurso de
1.
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material constantes de decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como
pretendem as embargantes.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
2. Embargos de declaração
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
rejeitados. (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 871.916/RS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
6/3/2023,
10/3/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento
processual excepcional e, a teor do
do
destinam-se ao
art. 1.022
CPC/2015,
aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro
material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem
2. A
são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
contradição que enseja o acolhimentos dos declaratórios é aquela entre
premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na
espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.997.043/MT,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Documento eletrônico VDA55260316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:56
Código de Controle do Documento: b495a7ab-41b4-4fd9-8dc2-d2ac96c3b30f

Na hipótese, não se vislumbra qualquer vício, na medida em que as
questões foram devidamente analisadas no acórdão hostilizado (fls.
e-STJ),
824/828,
do qual constou que:
In casu, nas razões do agravo (fls.
e-STJ), as insurgentes não
766/772,
impugnaram, de modo específico, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal
de origem para inadmitir o seguimento do apelo nobre, notadamente a incidência
da Súmula 7 e 83 do STJ. Com relação à impugnação da Súmula 7 do STJ, a
jurisprudência desta Corte Superior fixou o entendimento de que não basta a
afirmação genérica de que não se pretende o reexame de provas
de que a
e/ou
matéria seria apenas jurídica, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial, a fim de demonstrar a possibilidade
de modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova
análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não ocorreu na hipótese.
[...] Cumpre registrar, ainda, que em relação ao óbice da Súmula 83 do STJ,
aplicável aos recursos interpostos com base nas alíneas "a"
"c" do
e/ou
permissivo constitucional, sua impugnação se dá com a indicação de
precedentes aos referidos na decisão agravada, de forma acontemporâneos ou
supervenientes demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, providência não atendida pelas agravantes.
Cabe registrar que consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, como no caso, onde a
controvérsia foi resolvida com amparo nos elementos constantes dos autos, havendo
pronunciamento sobre os pontos necessários para a solução da questão debatida.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos
2. A
quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi
apreciada por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente
sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo
com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando
omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
4. Embargos de declaração rejeitados.
pretendido pela parte. Precedentes.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.015.401/RS,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Assim, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação das questões já decididas, o que não se admite com a objetividade do
recurso manejado, que deve ser rejeitado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/15,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Documento eletrônico VDA55260316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:56
Código de Controle do Documento: b495a7ab-41b4-4fd9-8dc2-d2ac96c3b30f

Do exposto,
.
3.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:56
Código de Controle do Documento: b495a7ab-41b4-4fd9-8dc2-d2ac96c3b30f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.975.397 / CE
Número Registro: 2025/0237627-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01176185720198060001
01638410520188060001
1176185720198060001
117618572019806000101638410520188060001 1638410520188060001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LITORANEA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : BEATRIZ LEITE PINHEIRO LANDIM
AGRAVANTE : CLEUZA DA ROSA
ADVOGADO
: SANZIO TEIXEIRA DE PAULA - CE011683
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE003432
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LITORANEA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
EMBARGANTE : BEATRIZ LEITE PINHEIRO LANDIM
Documento eletrônico VDA55530558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:13
Código de Controle do Documento: 999b7d3b-cf87-41eb-ad7c-79789487b026

EMBARGANTE : CLEUZA DA ROSA
ADVOGADO
: SANZIO TEIXEIRA DE PAULA - CE011683
EMBARGADO : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE003432
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:13
Código de Controle do Documento: 999b7d3b-cf87-41eb-ad7c-79789487b026